Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA PARA AFERIR A CONDUTA DE CADA FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que os une, nos termos do art. 7o. Nesse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade deduzida pela empresa que forneceu o equipamento cirúrgico ao hospital.
3. Rejeita-se, pelo mesmo motivo, a preliminar de cerceamento de defesa. A prova pretendida pela recorrente não alteraria o resultado da demanda em relação ao autor da ação, pois os fornecedores respondem solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, cabendo às empresas resolverem em via própria a participação de cada uma no evento.
4. A interrupção de procedimento cirúrgico, depois de o paciente ter observado as orientações médicas para preparação e ter sido sedado para o procedimento, enseja reparação a título de dano moral, por infringir aflição psicológica e angústia no espírito do consumidor. Caracterização de dano moral in re ipsa. Nesse sentido: Acórdão 1951862, 0723589-21.2022.8.07.0007, Relator(a) Designado(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024.
5. Na dosimetria do dano moral opera como agravante - que deve refletir no quantum compensatório - o fato de o paciente ter sido anestesiado para o procedimento cirúrgico e de ter passado por recuperação das sequelas físicas do procedimento interrompido. Nessas circunstâncias, mostra-se razoável e proporcional a fixação da compensação dos danos morais em R$ 10.000,00.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.